Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-74.2019.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001189-74.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-

FORNECIMENTO PELO ESTADO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA OU INVOLUNTÁRIA

PARA TERAPIA DE DROGADIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICIPIO DE JUÍNA– URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - LEI Nº 10.216/2001, LEI Nº 13.840/2019 QUE ALTERA A LEI Nº 11.343/2006 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
-
DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DAS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL PARA VALIDAR A INEXECUÇÃO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTA AO PODER PÚBLICO - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

2. A Lei 10.216/2001 estabelece que compete ao Estado
,
mediante políticas públicas de saúde ofertar tratamento adequado a pessoas portadoras de transtornos mentais em decorrência do uso de entorpecentes.

3. A Lei nº 13.840/2019 alterou a Lei nº 11.343/2006, passando a prever em seu artigo 23-A a necessidade do tratamento ao usuário ou dependente de drogas, incluindo dentre eles a internação.

4. Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais.

5. Perfeitamente possível a condenação do Estado de Mato Grosso, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

6. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

7. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade. ” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)”

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
em face da

sentença proferida
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT
, que nos autos da
Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer 1001189-74.2019.8.11.0025
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido para cominar ao ente estadual a obrigação de assegurar a internação para pacientes do sexo feminino que pertençam à Comarca de Juína/MT e apresentem quadro de drogadição cujo o laudo médico, específico e justificado, indique a necessidade de que o tratamento da dependência química seja realizado por meio de hospitalização.

O Magistrado
a quo
, fixou prazo de 90 (noventa) dias para a pactuação/contratação de leitos/vagas específicas a essa modalidade de tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso no cumprimento das obrigações, sem prejuízo de eventual afastamento dos responsáveis pelos atrasos e omissões de seus cargos até que se executem as medidas deferidas, bem como de bloqueio das contas públicas, para garantia da execução da ordem.

Condenou ainda o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das custas, sem honorários em favor do Ministério Público. (Id. 130634255 - Pág. 1/8).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, ausência de omissão por parte do Estado, violação à Reserva do Possível e a irrazoabilidade da multa diária fixada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o julgado rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial. (Id.130634257 - Pág. 1/25).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 130634263 - Pág. 1/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença
a quo.
(Id. 132000182 - Pág. 1/5).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
em face da

sentença proferida
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT
, que nos autos da
Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer 1001189-74.2019.8.11.0025
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido para cominar ao ente estadual a obrigação de assegurar a internação para pacientes do sexo feminino que pertençam à Comarca de Juína/MT e apresentem quadro de drogadição cujo o laudo médico, específico e justificado, indique a necessidade de que o tratamento da dependência química seja realizado por meio de hospitalização.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, compelir o ente público a providenciar uma unidade de tratamento de internação para toxicodependentes que atenda ao público feminino da cidade de Juína-MT, no prazo de 90 (noventa) dias, cuja necessidade do tratamento deverá ser atestada por médico do CAPS devendo garantir os pedidos então apresentados via regulação, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas e multa diária.

Consta da inicial, que a Lei nº 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prevê no artigo 23-A a necessidade do tratamento ao usuário ou dependente de drogas, incluindo dentre eles a internação.

Afirma o Requerente, que a melhor forma de tratamento é de competência médica, conforme prevê a Lei da Reforma Pisiquiátrica (nº 10.216/01), especialmente às pessoas do sexo feminino, vez que na rede estadual de saúde não foi implantado o serviço de internação compulsória ou voluntária ao público feminino, enquanto o público masculino do Estado de Mato Grosso é atendido pelo Hospital Adalto Botelho.

Assevera que pela omissão do Estado, cresceram as demandas individuais femininas, solicitando internação à PROJUS de Juína, afim de assegurar o tratamento de dependência química.

O
Parquet
informa, que foi instaurado Inquérito Civil Público, solicitando informações ao Estado, que por sua vez, devolveu a resposta confirmando a ausência de tratamento de dependência toxicológica feminina pelo ente público, sugerindo o encaminhamento das adictas ao CAPS de Cuiabá ou ao Hospital Municipal de Juína, alegando ainda desconhecer regulação pelo SUS.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado
a quo
, em 06/09/2019, tendo sido revogada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ante a todo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação civil pública manejada pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso para cominar ao ente estadual a obrigação de assegurar o tratamento de internação para pacientes do sexo feminino que pertençam à Comarca de Juína/MT e apresentem quadro de drogadição cujoa laudo médico, específico e justificado, indique a necessidade de que o tratamento da dependência química seja realizado por meio de hospitalização.

Fixo prazo de 90 dias para a pactuação/contratação de leitos/vagas específicas a essa modalidade de tratamento, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 por cada dia de atraso no cumprimento das obrigações aqui imputadas, sem prejuízo de eventual afastamento dos responsáveis pelos atrasos e omissões de seus cargos até que se executem as medidas aqui deferidas, bem como de bloqueio das contas públicas, para garantia da execução da ordem.

Custas pelo vencido, sem honorários em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Às providências.”

Inconformado, o requerido recorre contra esta decisão, argumentando, em síntese, ausência de omissão por parte do Estado, violação à Reserva do Possível e a irrazoabilidade da multa diária fixada.

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilidade objetiva do ente público estadual no referido caso, em decorrência da ausência do serviço de internação compulsória ou voluntária à dependentes químicos (público feminino) no Município de Juína, enquanto ao público masculino é ofertado pelo Estado o mesmo tratamento no Hospital Adauto Botelho em Cuiabá.

Pois bem.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Apelante, ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, conclui-se que a necessidade
de pactuação/contratação de leitos/vagas específicas para tratamento de internação para pacientes do sexo feminino que pertençam à Comarca de Juína/MT e apresentem quadro de drogadição,
é inequívoca.

Com a publicação da Lei nº 11.343/2006, foi criado o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), cuja finalidade é a realização de atividades relacionadas com
“I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas; II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.”

O usuário e/ou dependente de drogas passou a ser considerado como um enfermo que necessita de atendimento, diagnóstico, encaminhamento e tratamento.

Referida norma, adequa à legislação às diretrizes internacionais que divergem os usuários e dependentes de drogas da figura do traficante, possibilitando ao toxicodependente o encaminhamento para tratamento e não mais para a prisão, em que pese o uso de drogas permaneça sendo considerado crime. Veja-se:

“
Lei nº 11.343/2006:

Art. 23 -
As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde
e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei,
obrigatória a previsão orçamentária adequada
.
”
(Destaquei)

A Lei nº 13.840/2019 alterou a Lei nº 11.343/2006, passando a prever em seu artigo 23-A a necessidade do tratamento ao usuário ou dependente de drogas, incluindo dentre eles a internação.

“Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social
e em etapas que permitam:

I - Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - Orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

§ 1º Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional.

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares
e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

(...)”

Partindo dessa premissa, quando comprovado por laudo médico regulado pela Resolução CFM nº 2.057/2013, sobre a necessidade de internação hospitalar para dependente químico, seja qual for o gênero ou idade, o Poder Público tem o dever de ofertar a internação em unidade de saúde ou hospitais gerais adequados.

Contudo, o que se vê no presente caso, é a inexistência de qualquer local no município de Juína, bem como em todo o Estado de Mato Grosso, que permita o acolhimento de dependentes químicos do gênero feminino para o tratamento na modalidade internação, mesmo diante de comprovada necessidade, caracterizando-se assim a omissão estatal na execução de políticas públicas para garantir o pleno acesso à saúde.

A dependência química é uma categoria que está intimamente associada às políticas públicas adotadas no combate e conscientização dos malefícios que acarretam o uso de entorpecentes a saúde.

Nesse sentido, a
Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. Vejamos:

“Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:’

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6º da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (nº. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2.º, caput e § 1º:

“Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

A compreensão de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – direito básico da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se dará como concretizado pelas instâncias governamentais, quando adotarem providências voltadas a promover a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

A questão em discussão, não se resume tão somente no requerimento das internações compulsórias das dependentes de substâncias químicas do sexo feminino moradoras do Município de Juína, mas principalmente na obtenção de medidas por intermédio do ente público estadual, a fim de instituir os serviços para esta demanda, barrando a necessidade de ações repetitivas nesse sentido, vez que foi verificado pelo Ministério Público, que apesar da previsão legal sobre a internação por drogadicção o município de Juína sem o apoio do Estado de Mato Grosso não dispensa para dependentes químicos (gênero feminino), instituição da rede pública especializada nesse tipo de tratamento.

Da análise dos autos, e dos
documentos juntados pelas partes, verifica-se que foram realizados vários requerimentos por parte de representantes legais de pacientes dependentes químicas (mulheres), assistidas pelo Ministério Público do município de Juína, nas seguintes ações:
1000297-68.2019.8.11.0025, 1001248-96.2018.8.11.0025, 1000866-06.2018.8.11.0025, 1001725- 22.2018.8.11.0025, 1000838-38.2018.8.11.0025, 1000035- 21.2019.8.11.0025, PJEs nº 1000866-06.2018.8.11.0025 e 1000838-38.2018.8.11.0025 (Ids.
130634158 - Pág. 1 a 130634189 - Pág. 6)
.

Referidas ações pleiteavam a
disponibilização de internações compulsórias em decorrência de surtos psicóticos decorrentes do uso de entorpecentes pelas usuárias, tendo as partes juntando nos processos, laudo médico assinado por profissional competente que atestava o estado crítico de saúde das pacientes. Contudo, mesmo diante de tais comprovações e da vulnerabilidade sofrida pelas pacientes, não houve nenhuma providência pelo município,
que justificou o impedimento da regulação das enfermas para as intervenções já
que a Central de Regulação Estadual de Mato Grosso afirmava não dispor de leitos para internações de dependentes químicos e transtornos mentais decorrentes da toxicodependência para pacientes mulheres. (Id. 130634157 - Pág. 1).

Observa-se que no período referente a instrução do Inquérito Civil nº SIMP nº: 000135-039-2019, o Ministério Público requereu informações ao Estado de Mato Grosso a respeito da possibilidade de internação à supracitada demanda, momento em que foi enviado e-mail pela Secretaria Estadual de Saúde (Central Regional de Regulação) ao CIAPS/MT em 16/01/2019 (Id. 130634156 - Pág. 4), solicitando esclarecimento de como ocorriam as internações para dependência química para o público feminino naquela unidade.

Em resposta as informações solicitadas, o CIAPS alegou:

“INFORMAMOS QUE
NÃO HÁ LEITO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MATO GROSSO DESTINADOS A DEMANDA FEMININA COM DEPENDENCIA DE SUBSTANCIA PSICOATIVA.
A UNIDADE 1 DO CIAPS ADAUTO BOTELHO DISPÕE DE LEITOS PARA DEMANDA FEMININA COM SINTOMAS PSCOTICO AGUDO. ”
(Destaquei) (Id. 130634156 - Pág. 4).

Consta dos autos, cópia do Memorando n. 006/2019 – AP/DG/CIAPS/SES/MT de 29/01/2019 (Id. 130634156 - Pág.1/2), enviado pela Superintendência do CIAPS – ADAUTO BOTELHO à Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas do Estado de Mato Grosso, em resposta a solicitação realizada pela mesma Secretaria (Memorando n. 003/CRR/ERSJ/19), informações acerca do tratamento de dependência química para pacientes do sexo feminino:

“Essa Unidade I destina-se, EXCLUSIVAMENTE, ao tratamento de pacientes com transtorno mental, em estado de surto psicótico, não sendo destinada a pacientes dependentes químicos.

Não obstante, informamos que, com fulcro na Portaria nº 058/2014/GBSES, publicada em 12 de maio de 2014 o CIAPS Adauto Botelho, essa demanda será referenciada da seguinte forma:

O atendimento de pacientes dependentes de substancias psicoativas (álcool e drogas) por força da Lei 10.2016/2001 deve ser regulado, IMPRESCINDIVELMENTE, pelo serviço da rede de saúde mental denominado CAPS AD

(...)

Atualmente,
NÃO DISPOMOS EM NOSSO QUADRO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA DESINTOXICAÇÃO DE MULHERES DEPENDENTES QUÍMICAS, POIS, FALTA ESTRUTURA FÍSICA.

(...).”
(Destaquei)

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, impõe-se reconhecer a sua omissão dolosa, já que assume sua obrigação na prestação do serviço de internação aos pacientes do sexo masculino que necessitam de internação quando do encaminhamento para CIAPS Adauto Botelho, localizado em Cuiabá, no entanto, se exime da responsabilidade em ofertar local para tratamento para dependentes químicos, pacientes do sexo feminino da Comarca de Juína.

O pedido de internação deve ser observado nos liames da legislação de regência do tema (Lei nº 13.840/19 alteração legislativa que incrementou a Lei de Drogas (Lei nº 13.343/06)), que prevê a realização de tratamento “(...)
em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares
e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”

(art. 23-A, §2º, da Lei nº 13.840/19).

A Lei 10.216/2001 estabelece que compete ao Estado
,
mediante políticas públicas de saúde ofertar tratamento adequado a pessoas portadoras de transtornos mentais em decorrência do uso de entorpecentes.

A responsabilidade civil objetiva do Estado tem seu fundamento na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão.

Quando da omissão estatal, o nexo de causalidade perpassa da constatação da omissão frente ao dano vivenciado pelo indivíduo em situações as quais o Estado tinha o dever legal e a possibilidade de agir para evitar o resultado danoso.

A alegação do Apelante de que existe um único local em que se disponibiliza internações para tratamento de álcool e outras drogas, sendo este a Unidade III do CIAPS Adauto Botelho, localizado em Cuiabá, cujo público abarca apenas pacientes do sexo masculino com 18 (dezoito) anos ou mais, atribuindo responsabilidade unilateral ao município de Juína no tocante a implantação de políticas públicas para promoção da

internação das pacientes toxicômanas, já que o ente municipal

encontra-se habilitado em “gestão plena”, não deve servir como anteparo para justificar a desídia do dever estatal na prestação de serviços adequados, conforme prevê a Lei.

É sabido que os entes federativos possuem competência comum para a manutenção da saúde pública. Todavia, o Estado possui o dever (lato sensu) de assegurar a todos o direito à saúde mediante a implantação de políticas sociais e econômicas.

Nesse sentido, colaciono o julgado de n° 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (
RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Destaquei)

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
” (Grifei).

A União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade, sendo legitimados passivos nas reivindicações cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

Em razão do Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e reunindo os recursos financeiros dos entes da federação, objetivando ampliar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas corrobora a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Assim, não há o que se falar em responsabilidade exclusiva do município de Juína, na implementação de serviços públicos para internação de pacientes do sexo feminino em situação de drogadição.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

No caso, é imperativo se admitir o intenso abalo sofrido pelas pacientes toxicômanas, em face da busca de atendimento público de saúde adequado à sua situação de dependência química, omissão específica na implementação de serviço público de saúde, que redundou em colaboração para o retrocesso das pacientes ao uso de drogas.

Salienta-se que, no presente caso, devem ser considerados também os valores a vida e patrimoniais, devendo prevalecer medidas que garantam, primeiramente, a vida humana e sua dignidade.

Em matéria de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, especificamente na área de saúde pública, a Corte Suprema brasileira tem proferido decisões que neutralizam os efeitos nocivos da inatividade governamental.

“ (...)

- A omissão

do Estado

– que deixa de cumprir
,
em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
.” (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)”
(Destaquei)

Levando em consideração que o internamento em leitos de hospitais públicos para usuários dependentes de substâncias químicas seja medida excepcional, todavia necessária a garantia da saúde, quaisquer alegações de prejuízo ao erário devem ser afastadas.

A indispensabilidade do direito à saúde impõe ao legislador constituinte qualificar, como prestações de relevância pública, as ações e serviços nesse sentido (CF, art. 197), de maneira a legitimar o Poder Judiciário nos cenários em que os órgãos estatais, inusitadamente, deixem de respeitar o mandamento constitucional, violando a eficácia jurídico-social, seja por omissão, seja por qualquer outra intolerável forma de comportamento governamental que se afaste daquilo que é considerado aceitável.

Mister se faz lembrar, que o dever do ente estatal em atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de cunho social, admite-se como relevante limitação à discricionariedade administrativa.

Nesse norte, se não houve implementação de políticas públicas pelo Estado como mecanismo concretizador da efetividade do direito à saúde, nítida é a omissão, não podendo ser suscitada a extrapolação de competência pelo Judiciário ou violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Concernente a alegação de impossibilidade de intervenção do judiciário e discricionariedade do administrador público para discernir sobre a prioridades que o Poder Público deva se vincular, destaco a advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, quanto a limitada discricionariedade governamental em tema de concretização das políticas públicas constitucionais:

“
Nesse contexto constitucional
,
que implica também na renovação das práticas políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

.......................................................................................................

Como demonstrado no item anterior,
o administrador público está vinculado à Constituição
e às normas infraconstitucionais
para a implementação
das políticas públicas
relativas à ordem social constitucional
, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social.

......................................................................................................
Conclui-se,
portanto,
que o administrador não tem discricionariedade

para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador
que elaborou as normas de integração.

.......................................................................................................

As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional.
”
(Destaquei)

No mesmo sentido, destaco julgado do Supremo Tribunal Federal:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I -
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.
(STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016).”

Igualmente é o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
. (N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”
(Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [Destaquei]

Portanto, se a atuação do órgão público se demonstra ineficiente, o Poder Judiciário tem a possibilidade de intervir na gestão, visando resguardar direitos fundamentais indisponíveis sem que isso configure violação ao princípio da tripartição dos Poderes prevista na Carta Magna de 1988.

Cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria
Constituição da República
.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Sabe-se que não é incumbência do Poder Judiciário, do cidadão e do Ministério Público estabelecer políticas públicas, o atuar é específico da Administração Pública, contudo, não é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante a violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário com a pretensão de impedir a inércia ou omissão estatal.

Quanto a alegação de violação ao Princípio da Reserva do Possível, ressalte-se que o ente público não pode se valer de tal argumento para afastar sua responsabilidade, haja vista que os bens aqui pleiteados, a vida e a
saúde
, configuram direitos fundamentais do indivíduo, fato que sobrepõe a qualquer alegação de limitação orçamentária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
. (N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

Diante da omissão do Poder Público responsável, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária, não prevalece, por ser juridicamente inviável na espécie.

Quando a Constituição da República consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, impõe-se ao Poder Judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentaria.

No regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Conforme o disposto no art. 5°, § 1°, da CF/88, cabe ao poder público, ao alegar a

reserva do poss
í
vel

como escusa para não efetivar direitos fundamentais, o ônus da prova cabal da indisponibilidade total ou parcial de recursos, além de comprovar irrefutavelmente que não houve desperdício dos recursos existentes, como também lhe cabe demonstrar que aplicou eficientemente todas as receitas de que dispunha.

Portanto, as razões ora sustentadas atestam a inviabilidade do Apelo perpetrado pelo Estado do Mato Grosso, em virtude de clara ofensa as normas e princípios constitucionais provocada pelo Apelante, quando do descumprimento de dever constitucional de garantia de direitos sociais com o qual vem se omitindo.

Desse modo, suficientemente demonstrada a verossimilhança jurídica favorável à pretensão autoral, e diante da inércia do Apelante, emerge como viável e necessária a imposição de obrigação de fazer consistente na prestação de serviço de saúde eficiente e de qualidade a toda a população do município de Juína/MT, por meio da oferta de unidade de tratamento de internação para toxicodependentes que atenda ao público feminino da cidade de Juína-MT.

Quanto ao pedido de exclusão da multa cominatória fixada na sentença, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que obriga o ente estadual assegurar o tratamento de internação para pacientes do sexo feminino que pertençam à Comarca de Juína/MT e apresentem quadro de drogadição, compete ao Poder Judiciário compeli-lo a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de

direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento.
Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte
.”
(N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)” (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade
.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (Destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a multa cominatória fixada, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023